Tribunal: STF
Processo: HC 90144
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA COLETA DE CONFISSÃO
   EXTRAJUDICIAL, SUPOSTAMENTE OBTIDA MEDIANTE TORTURA DO PACIENTE.
   INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS NA FASE DO ARTIGO 499 DO
   CPP. VIOLAÇÃO À GARANTIA DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO
   DE APELAR CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO À PRISÃO.
   INADMISSIBILIDADE.
Descabida a alegação de que o
   não-reconhecimento da prática de tortura contra o ora paciente
   significa ofensa ao direito constitucional de defesa, mormente
   quando permitida a produção de provas. A insatisfação com a
   conclusão do julgador não é de ser confundida com violação ao
   direito à ampla defesa.
Não há que se reconhecer ofensa ao
   princípio da ampla defesa pelo indeferimento de pedido de
   diligência à Polícia para localizar testemunha. Cabe à defesa
   obter e fornecer ao Juízo o endereço correto de suas testemunhas.
Afastada também a alegada violação à ampla defesa, se a
   diligência requerida reporta-se à testemunha que nem sequer
   presenciou o fato-crime.
A gravidade abstrata do delito não é
   fundamento idôneo para o recolhimento à prisão como condição para
   apelar. Especialmente se o réu, como no caso, respondeu ao
   processo em liberdade. Precedentes.
 Pedido de habeas corpus
   indeferido. Ordem concedida de ofício para determinar a expedição
   de alvará de soltura em nome do paciente.